Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. FILMAGEM DO MONITORAMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. culpabilidade. deslocamento de uma das causas de aumento. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. maus antecedentes. condenação reformada em grau de recurso. VALORAÇÃO AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAs do crime. artigo 42 da Lei no 11.343/2006. QUANTIDADE não relevante. exclusão. CAUSAS DE AUMENTO. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. MAJORANTE DE CARÁTER OBJETIVO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.139 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ATOS INFRACIONAIS FUNDAMENTAREM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME PRISIONAL ABRANDADO PARA O SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para as filmagens do monitoramento feitas pelos policiais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
1.1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
2. Concorrendo duas causas de aumento no crime de tráfico de drogas, admite-se o deslocamento de uma delas para a exasperação da pena-base, a título de avaliação negativa da culpabilidade, mantendo-se a outra como causa especial de aumento da terceira etapa.
3. Afasta-se a valoração negativa dos maus antecedentes quando comprovado que o Apelante foi absolvido da condenação destacada para valorar essa circunstância judicial, com trânsito em julgado.
4. Inviável a análise negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD, quando, embora a natureza da droga seja de fato nociva (cocaína e maconha), a quantidade é de pequena monta. Pena redimensionada.
5. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado nos autos a participação e o envolvimento do adolescente no crime de tráfico de drogas, o qual o acusado tinha ciência da sua condição.
6. Constatado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nas imediações de local coletivo de trabalho mencionada no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas (comércio local da CLN 410), torna-se cabível a incidência da referida causa de aumento de pena, em virtude do grande fluxo de pessoas no local e o fato de existir diversos comércios legítimos.
7. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
7.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 7.2. Apesar disso, também o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante a Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração. 9.3. Minorante não reconhecida.
8. A pena de multa deve ser reduzida, eis que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
9. Cominada pena inferior a 8 (oito) anos, a réu primário e com apenas uma circunstância judicial negativa, mostra-se possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
10. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar excessiva gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo para a proteção da ordem pública e diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.